Tribunal: STF
Processo: ARE 1350610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DESTRUIÇÃO DE PARTE DA RESIDÊNCIA DOS APELADOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO. EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. DANOS MORAIS E MATERIAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. NÃO APLICABILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (Num. 2367498 - Pág. 23) registrou que foi realizado corte total de uma árvore tipo ingazeira que fazia parte da reserva da escola bosque, tendo atingido uma casa em construção, devido a ação de chuvas e ventos fortes. Ademais, o orçamento de materiais de construção juntado aos autos (Num. 2367498 - Pág. 31), com identificação da casa de Construção Elshaday e assinatura do mestre de Obra responsável em momento algum foi impugnado de forte efetiva pelos requeridos.



    2. Outrossim, ao longo da instrução processual, notadamente pelo depoimento das testemunhas, é possível notar que o que causou a destruição de parte do imóvel dos apelados foi a queda de árvore localizada no terreno da fundação bosque.



    3. Nesse contexto, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Desse modo, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genética, culposa, da administração pública do Município demandado.



    4. No presente caso, restou demonstrado dos documentos detalhados acima que ocorreu a existência de dano no imóvel dos requerentes, nexo de causalidade decorrente da omissão por parte da administração pública quanto à necessária poda das árvores do imóvel onde se localiza a Escola Bosque, em que pese os memorandos enviados por funcionários da própria requerida e reclamação dos moradores do local.



    5. Ademais, não cabe falar e caso fortuito ou força maior, uma vez é de conhecimento público que nossa região, principalmente no primeiro semestre, é tomada por chuvas torrenciais. Por isso, foi omissa a gestão pública ao não tomar as medidas preventivas com o escopo de evitar acidentes causados pela queda de árvores do terreno da FUNBOSQUE.



    6. Nesse cenário, evidente que os fatos narrados pelos requerentes foram capazes de proporcionar forte abalo emocional sobre os apelados, sendo cabível a indenização fixada, sendo o quantum fixado de forma proporcional.



    7. Entendo devida a indenização material, considerando o orçamento apresentado, que não foi refutado de forma contundente pelos apelantes, assim como a fixação de indenização por danos morais, nos termos estabelecidos pelo Juízo singular.



    8. Juros e correção monetária constituem norma de ordem pública passíveis de serem apreciadas de ofício, não incidindo sobre elas o instituto da reformatio in pejus.



    9. Quanto aos danos materiais estabelecidos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; em relação à correção monetária, o termo inicial flui a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ.



    10. Em relação aos danos morais fixados, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; já a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente